Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONDUTA ATIVA. NEGLIGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA FONTE DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
3. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor.
4. Age com culpa (negligência) o consumidor que contribui ativamente para a fraude bancária ao realizar transações do terminal de autoatendimento sem confirmar a legitimidade da fonte de informação. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
5. A penalidade de repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só tem lugar quando a cobrança indevida decorre de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.